Tribunal: STF
Processo: RHC 227939
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.C.G.R, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 807.904/SC.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado por estupro de vulnerável nos autos do processo 0022034-55.2013.8.24.0038/SC.



    A “denúncia foi recebida em 24/02/2014, sendo determinada a citação do Paciente – Evento 69, PROCJUDIC1, fls. 65 dos autos n. 0022034-55.2013.8.24.0038, autos originários.” (eDOC 3, p. 1)



    Afirma a defesa que “O Paciente não foi encontrado pessoalmente, sendo determinada a sua citação por edital, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.”



    Diz que “Mesmo citado por edital, o Paciente não compareceu aos autos nem constituiu advogado, motivo pelo qual o magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.”



    Alega que “Diante da suspensão, o Ministério Público pleiteou a antecipação de provas, a qual restou indeferida pelo magistrado de primeiro grau.”



    O Tribunal de Justiça reformou a decisão para determinar a produção antecipada das provas.



    O STJ manteve íntegro o acórdão por meio de decisão monocrática confirmada pela Sexta Turma. (eDOCs 23 e 34)



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que as provas não sejam produzidas de forma antecipada.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, denunciado por estupro, o recorrente não foi encontrado.



    O juiz de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 13.8.2015, segundo alega a defesa. Em 24.8.2022, passados quase sete anos,o Ministério Público, acertadamente, requereu a antecipação da produção de provas. (eDOC 3)



    Isso porque a vítima era uma criança e o ora recorrente desapareceu. Seu desaparecimento por tão longo período prejudica o trabalho da acusação em razão das consequências que o tempo gera na memória da vítima.



    É evidente que há urgência na produção de provas e o decurso de quase uma década não retira o caráter emergencial da necessidade de produção de provas.



    Aliás, não se tem notícia do recorrente até a presente data.



    Conforme registrou a PGR, “as garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa encontram-se respeitadas, visto que tribunal de origem salientou que a defesa participará da produção de prova e poderá pleitear produção de outras que julgar necessárias.” (eDOC 72, p. 7)



    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de desprovimento do recurso, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente